Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726890-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY VERAS SANTOS AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODNEY VERAS SANTOS contra decisão (ID 199079449) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, reconheceu fraude à execução, tornou ineficaz a doação de imóvel e deferiu a penhora de outro imóvel. Em suas razões (ID 60986231), alega que: 1) a insolvência do devedor é requisito necessário para comprovar a fraude; 2) a existência de bens dos demais devedores afasta a comprovação de insolvência; 3) a credora não esgotou a pesquisa de bens em nome dos outros executados; 4) há outros bens e direitos dos executados passíveis de penhora; 5) foram localizados R$ 1.647,91 via pesquisa Sisbajud, uma casa e quotas sociais de propriedade de outro executado na pesquisa Infojud; 6) o imóvel foi doado quando ainda não existia o processo executivo; 7) por ser pessoa idosa, realizou doação a título de sucessão patrimonial em vida; 8) não há pesquisa com relação à devedora principal; 9) o credor não realizou outras pesquisas além daquelas nos sistemas à disposição do Juízo; 10) nunca figurou como sócio administrador da executada e, no momento em que se retirou da sociedade, a referida empresa estava em dia com suas obrigações; 11) se manteve como fiador no contrato de locação por ser irmão dos locatários e por saber da saúde financeira da empresa; 12) no momento da doação não havia o cenário de insolvência; 13) a doação atendeu aos requisitos formais de validade, pois foi realizada de descendente para ascendente por escritura pública, com concordância e assinatura dos demais descendentes e registrada na matrícula do imóvel; 14) a execução deve observar o princípio da menor onerosidade e o direito à moradia das pessoas idosas; 15) reside no imóvel há mais de 30 anos; 16) a decisão não observou que o pedido de penhora recaía apenas sobre metade do imóvel; 17) o risco de dano grave decorre da determinação de averbação da penhora na matricula do imóvel. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender os atos de penhora do imóvel. No mérito, o provimento do recurso para que seja afastado o reconhecimento à fraude à execução e indeferido o pedido de nulidade da doação. Subsidiariamente, pede que a penhora recaia apenas sobre a metade do imóvel. Preparo recolhido (ID 60986244). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Os recorrentes não demonstraram excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A decisão condicionou a efetivação da penhora à preclusão. Portanto, os pedidos podem ser tratado no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Ou seja: não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência. É possível aguardar contraditório e o exame pelo colegiado. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator